Tribunal: TJES
Processo: 0026895-88.2019.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026895-88.2019.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ISAC NUNES DE AGUIAR e outros (2)
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra, que rejeitou a denúncia oferecida em face de
ISAC NUNES AGUIAR, PAULO HENRIQUE ARAÚJO E REINALDO FREITAS LIMA
,
com fundamento no art. 395, inc. III do CPP.

O
parquet
sustenta que merece ser recebida a denúncia, eis que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Contrarrazões dos réus pelo desprovimento do recurso.

Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 4502905).

Eis o breve relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra, que rejeitou a denúncia oferecida em face de
ISAC NUNES AGUIAR, PAULO HENRIQUE ARAÚJO E REINALDO FREITAS LIMA
,
com fundamento no art. 395, inc. III do CPP.

O
parquet
sustenta que merece ser recebida a denúncia, eis que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 4502905).

Após analise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais merecem acolhimento.

Preambularmente, importante ressaltar que, trata-se da hipótese de cabimento do Recurso em Sentido Estrito previsto no art. 581, inc. V do CPP:

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

I - que não receber a denúncia ou a queixa;

A respeito do recebimento da denúncia, prevê o art. 41 do CPP que
“
A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

No que tange à rejeição, ocorrerá quando
“I -
for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal”.

Na situação dos autos, a Douta Magistrada entendeu ser hipótese de rejeição da denúncia por ausência de justa causa, sob os seguintes fundamentos:

“
(...
)
Compulsando o caderno investigativo, entendo que a fragilidade do acervo probat
ó
rio, em espec
ífico q
uanto a autoria dos réus, impede o prosseguimento da ação.

Neste sentido, saliento que o laudo papilosc
ó
pico de f
l
s. 115/119, de forma isolada, não suficiente a evidenciar a autoria do acusado Paulo Henrique.

Da mesma forma, as demais provas produzidas não são suficientes, ao menos por ora, para apontar a suposta autoria mediata do acusado Isac Nunes, ou mesmo para demonstrar de forma indiciária a autoria irnediata do denunciado Reinaldo de Freitas enquanto executor - embora haja evidências de suas desavenças pretritas corn a v
í
tima.

(...)
”.

Extrai-se da peça inicial, a imputação aos réus quanto à prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, todos do CP, tendo como vítima Lucas Miranda Lima, narrando os fatos e a conduta delitiva nos seguintes termos:

(...) Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base a presente denúncia, que no dia 04 de setembro de 2018, por volta das 11h00min, em via pública, na Rua Seringa Itauba, bairro Residencial Centro da Serra, nesta Comarca, os denunciados ISAC NUNES DE AGUIAR, PAULO HENRIQUE ANDRADE ARAUJO e REINALDO DE FREITAS LIMA, juntamente com um quarto elemento ainda no identificado, agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios, de forma livre, consciente e com animus necandi, concorreram para a prática de homicídio consumado em face da vítima Lucas Miranda Lima, atingido por 31 (trinta e um) disparos de arma de fogo calibres 9mm e .380, que portavam ilegalmente, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado em laudo cadavérico de fls. 32/33.

Inicialmente, revelam os autos que a vítima morava de aluguel em um imóvel pertencente a família da companheira do denunciado REINALDO, localizado no mesmo bairro onde os fatos ocorreram. Entretanto, após ter "atrasado" (inadimplido) o pagamento do segundo mês de aluguel, o denunciado REINALDO passou a cobrar a vítima de forma intimidadora, desencadeando diversos desentendimentos entre eles, dentre os quais, ameaças recíprocas. A vítima já havia se mudado do referido imóvel, mas REINALDO, inconformado com as desavenças, procurou o denunciado ISAC solicitando autorização para matar LUCAS, uma vez que ISAC comanda o tráfico de drogas da região e dá permissões para prática de outros crimes e execuções dessa natureza.

Consta que, autorizada a morte por ISAC, na data dos fatos, a vítima, usuária de drogas, foi atraída através de uma ligação telefônica de pessoa não identificada, em que recebeu a proposta de trocar um pássaro por drogas, e então saiu para realizar a permuta. Já em via pública, a vítima foi surpreendida pela chegada repentina dos denunciados PAULO HENRIQUE e REINALDO, a bordo do veículo VW GOL, de placa clonada, que a atingiram com diversos disparos de arma de fogo. Logo após os tiros, os executores se evadiram do local, vindo a abandonar o veículo utilizado no crime a 14,2 km de distância, que, periciado, confrontou os vestígios com as digitais do denunciado PAULO HENRIQUE, concluindo positivamente (fls. 110/120). (...)”.

Ocorre que os fundamentos empregados pela magistrada não são suficientes para reconhecimento da ausência de justa causa, na medida em que há lastro probatório mínimo para corroborar as alegações da denúncia, em especial, os depoimentos colhidos e as diligências realizadas pela autoridade policial no local dos fatos. Ora, as dúvidas suscitadas na decisão envolvem questões referentes à versão defensiva, as quais poderão ser objeto de prova no bojo da instrução processual.

No que tange a tal ponto, importante observar que, segundo pacífica jurisprudência da Corte Superior,

“
a propositura da ação penal

exige tão somente a presença de indícios mínimos

e suficientes de autoria e materialidade. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate"
(AgRg no RHC 122.933/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020).

Diversamente do que sustentou a magistrada, reputo que assiste razão ao
parquet,
eis que a materialidade delitiva restou demonstrada pelo laudo cadavérico e os indícios de autoria podem ser extraídos pelo laudo papiloscópico que identificou a digital de Paulo Henrique no veículo utilizado no crime, pelas diversas denúncias anônimas registradas que apontam Reinaldo como autor dos disparos e corroboradas pelos depoimentos das testemunhas que apontam desavenças contemporâneas aos fatos, inclusive com ameaças de morte, bem como o relatório de investigação policial que, através de diligências
in loco,
pode identificar Isac como chefe do tráfico na região e pessoa que teria autorizado o crime, merecendo destaque parte do relatório que diz:

Segundo informações de colaboradores (moradores, pessoas idôneas, pessoas que já não aguentam mais a tamanha violência que ocorre no bairro, o medo constante que alguns dos investigados e seus aliados impõem no local, mas que por muito medo, essas pessoas quando passam informações, sempre passam com muito receio e pedem que em hipótese alguma tenham os nomes revelados); em entrevista no local dos fatos relataram que "Aranha" para executar LUCAS, pediu permissão e ajuda a ISAC, pois ISAC é chefe do tráfico de drogas no local, pessoa extremamente perigosa, que é investigado em outros crimes de homicídio; e que atualmente . encontra-se preso, pessoa que tem conexão com os bairros São Marcos, Serra Dourada I, Grande Jacaraípe; e também com grupos do bairro da Penha em Vitória (Trem Bala e PCV - Primeiro Comando de Vitória); essas informações obtidas dão conta que no local do crime, para que alguém seja executado, ou que para alguma coisa aconteça ISAC tem que autorizar.

Inclusive, merece destaque que, após a interposição do presente recurso, foi apresentado Relatório de Investigação Complementar no qual consta depoimento de testemunha preservada que revelou a participação no crime de Paulo Henrique Andrade Araujo e David Bonfim de Jesus.

Em seu interrogatório da esfera policial, David Bonfim de Jesus confirmou que esteve na casa da vítima no dia do crime juntamente com Paulo Henrique e que este executou a vítima com disparos de arma de fogo. Disse ainda
“(...) que além de a vítima estar subtraindo drogas da boca, a vítima também manteve desavenças com a pessoa de "aranha"; que essa desavença se deram por causa de dívidas de aluguel de residência; que "aranha" é amigo de Isaac, este último dono do tráfico de drogas do bairro Residencial Centro da Serra; que todos esse motivos culminaram no assassinato da vítima; que não sabe dizer se Isaac e "aranha" tiveram envolvimento no homicídio de Lucas Miranda Lima (...)”.

Pelo exposto, ressalto que, neste momento processual, cumpre realizar tão somente o juízo de admissibilidade da inicial acusatória, ou seja, ponderar acerca do preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP, sem que seja imiscuído o mérito das provas ou da culpabilidade do agente.

A própria Corte Suprema já pacificou a questão ao julgar que
“não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade”
. (HC 104447, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe- 234 DIVULG 11-10-2017 PUBLIC 13-10-2017)

Diante de todo o exposto, é possível se constatar a necessidade de que seja promovida a devida instrução processual, eis que além de estarem presentes os requisitos formais para o recebimento da inicial acusatória, existem indícios de materialidade e autoria suficientes para que as condutas dos denunciados sejam investigadas.

Desse modo, entendo que a denúncia preencheu os requisitos do art. 41 do CPP, eis que descreveu o fato criminoso, a qualificação dos acusados, apontou o crime a eles imputado e indicou rol de testemunhas.

Pelo que foi exposto, conheço do RESE e
DOU
-
LHE
PROVIMENTO,
para reformar a Decisão e receber a denúncia em sua integralidade, eis que preenche os requisitos do art. 41 do CPP. Com o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo
a quo
para prosseguimento da ação penal.

É o
voto
que ora encaminho.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA. DENÚNCIA RECEBIDA. PREENCHIDOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

1. Extrai-se da peça inicial, a imputação aos réus quanto à prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, todos do CP, tendo como vítima Lucas Miranda Lima, narrando os fatos e a conduta delitiva. Os fundamentos empregados pela magistrada não são suficientes para reconhecimento da ausência de justa causa, na medida em que há lastro probatório mínimo para corroborar as alegações da denúncia, em especial, os depoimentos colhidos e as diligências realizadas pela autoridade policial no local dos fatos. Ora, as dúvidas suscitadas na decisão envolvem questões referentes à versão defensiva, as quais poderão ser objeto de prova no bojo da instrução processual.

2. No que tange a tal ponto, importante observar que, segundo pacífica jurisprudência da Corte Superior,
“
a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate"
(AgRg no RHC 122.933/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020).

3.

É
possível se constatar a necessidade de que seja promovida a devida instrução processual, eis que além de estarem presentes os requisitos formais para o recebimento da inicial acusatória, existem indícios de materialidade e autoria suficientes para que as condutas dos denunciados sejam investigadas.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.